Tribunal: TJSP
Processo: 1000655-18.2015.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO – Fixação de justa indenização para o imóvel – Cerceamento de defesa não configurado – Valor apurado em laudo elaborado pelo perito oficial – Inexistência de irregularidade nos critérios aplicados pelo perito nomeado pelo Juízo – Pequeno reparo em relação ao valor apontado para as benfeitorias do imóvel, a fim de dar cumprimento ao art. 5o, inciso XXIV, da

Ementa:
APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO – Fixação de justa indenização para o imóvel – Cerceamento de defesa não configurado – Valor apurado em laudo elaborado pelo perito oficial – Inexistência de irregularidade nos critérios aplicados pelo perito nomeado pelo Juízo – Pequeno reparo em relação ao valor apontado para as benfeitorias do imóvel, a fim de dar cumprimento ao art. 5o, inciso XXIV, da Constituição Federal – Preliminar afastada – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.